Tribunal: STF
Processo: ARE 693099
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SAÚDE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEI ESTADUAL 2.781/2003. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO.  



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. . 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Ademais, a Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ““APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – AFASTADA – MANTIDA A QUINQUENAL – MÉRITO – PROGRESSÃO FUNCIONAL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SÁUDE ANALISADAS INDIVIDUALMENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANTIDOS – HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO E RECRUSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.